Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE HONRÁRIOS. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença com o objetivo de pagamento ao credor de honorários advocatícios pelo agravado. Impõe ressaltar que o título executivo em questão constituiu obrigação tão somente do suplicado em face ao suplicante.
2. A fase de cumprimento de sentença não pode transcender os limites subjetivos da coisa julgada, vindo a alcançar patrimônio de terceira pessoa que não foi parte na relação processual, como é o caso da pretensão de penhora no rosto dos autos no qual é parte a esposa do devedor.
3. Além disso, como bem esclareceu o juízo a quo, também não se trata de dívida que possibilitasse a execução de bens do casal, pois a dívida contraída é relativa a pagamento de honorários sucumbenciais e em desfavor unicamente do devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.